Tribunal: TJDFT
Processo: 0723671-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. CÓDIGO CIVIL. ARTS. 368 E 369. COMPENSAÇÃO. DÍVIDAS. MOMENTO. COEXISTÊNCIA. SENTENÇA. EFEITO. DECLARATÓRIO. EFICÁCIA RETROATIVA. EX TUNC. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ART. 523, § 1o. PENALIDADE. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem (art. 368 do Código Civil).

2. A compensação constitui direito potestativo extintivo e pode ser alegada em contestação, reconvenção ou execução.

3. A compensação acontece de pleno direito no momento em que ocorre a coexistência das dívidas, desde que preenchidos os requisitos apontados no Código Civil (dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis).

4. Não há que se falar em aplicação das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil quando não houve mora ou falta de pagamento voluntário no prazo legal de quinze (15) dias.

5. Apelação desprovida.